Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713518-49.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI D E S P A C H O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 26732071. Neste contexto, dê-se vista a Embargada MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 06 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator